Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717975-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INCOSEG - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0007851-16.2013.8.07.0018, movido por INCOSEG - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravada e deu provimento para: “1. Indicar que o montante condenatório (base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Exequentes) "é a soma dos valores devidos do contrato reduzidos de 5% e o proveito econômico obtido da redução da multa"; 2. Esclarecer que o proveito econômico obtido pelo DISTRITO FEDERAL é a diferença entre o valor apresentado pelo Exequente no específico ponto impugnado (valor devido do contrato reduzido de 5%), ou seja, R$ 564.299,19 (quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) mais os honorários sucumbenciais de R$ 62.072,91 (sessenta e dois mil, setenta e dois reais e noventa e um centavos) menos R$ 449.617,35 (quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), sendo este o montante indicado pela Contadoria Judicial em ID 113878223”. (ID 121572476, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator